Tribunal: TJMT
Processo: 0009094-98.2017.8.11.0064
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009094-98.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 013.021.431-07 (APELANTE), MARCELO NISHIMOTO - CPF: 251.277.216-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 306,
CAPUT
, DA LEI N.º 9.503/1997, E ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69, DO CP
– RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. VII, DO CPP) – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DOSIMETRIA – ALTERAR A FRAÇÃO UTILIZADA NA VALORAÇÃO DA PENA-BASE E NA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – PENA DE MULTA ALTERADA POR SER MAIS PROPORCIONAL – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO APLICADA EM 06 (SEIS) MESES EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ATENUANTE UTILIZADA COMO FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue, por laudo clínico feito por médico legista, ou por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como por exemplo, dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

A fração de 1/6 (um sexto) para quantificar as agravantes e atenuantes de pena, é comumente utilizada pela jurisprudência pátria, perante o silêncio da norma penal sobre o tema, assim deve ser alterado o aumento feito na segunda fase quanto a agravante da reincidência.

A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

“Súmula n. 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luís Ricardo de Oliveira Martins
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/1997, e art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69, do CP, impondo a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, bem como ao pagamento de prestação de serviço à comunidade, pelo período de 05 (cinco) meses. (Sentença - Id. 64282473).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição, sob fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP; requer a readequação da dosimetria quanto ao crime do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, reconhecendo na segunda fase, a confissão espontânea; no que tange ao delito do art. 306, do CTB, pede a alteração da fração utilizada para aumentar a pena-base e da agravante da reincidência; pleiteia modificar a pena de multa para o mínimo legal, por ser mais proporcional a pena aplicada; por fim, postula a revisão do prazo que proíbe o apelante de conduzir veículo automotor, pois não há fundamentação para extrapolar o mínimo legal. (Id. 64282480)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo os demais termos da incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 64282482)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 74909977)

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Embriaguez ao volante e porte de droga para consumo pessoal. 1. Pretende-se a absolvição do apelante com relação ao crime de embriaguez ao volante.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. 2. Em seguida, pugna pela retificação da dosimetria penal com relação ao delito do art. 28 da Lei de Drogas, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
PARCIAL PROVIMENTO
. Necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, posto que utilizada para fundamentar a condenação do apelante. 3. Em seguida, requer a readequação da pena-base referente ao crime de embriaguez ao volante, alegando-a desproporcional.
NÃO ACOLHIMENTO
. Reprimenda basilar devidamente fundamentada e exasperada diante da negativação das circunstâncias judiciais. Respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Pretende-se, ainda, a readequação da pena de multa, diante da alegada desproporcionalidade e ausência de fundamentação.
IMPOSSIBILIDADE
. Pena de multa guarda relação de simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. 5. Por fim, requer a redução do prazo da pena de proibição de dirigir veículo automotor.
IMPOSSIBILIDADE
. Sanção fixada em prazo inferior a pena privativa de liberdade. Parecer pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso defensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Luís Ricardo de Oliveira Martins
, como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/1997, e art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69, do CP, impondo a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, bem como ao pagamento de prestação de serviço à comunidade, pelo período de 05 (cinco) meses..

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 64277539)

“(...) Segundo consta, na data de 05 de julho de 2017, por volta das 17h00, na Rua Dom Pedro II, Centro, nesta comarca, Luís Ricardo de Oliveira Martins foi flagrado após conduzir a motocicleta Honda/CG125 Fan, de cor preta, p1aca OAZ-2401, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de alcoólicos. Na mesma oportunidade, verificou-se também que Luís Ricardo portava droga para consumo próprio.

Consoante o apurado no caderno investigatório, o denunciado Luís seguia pelo endereço supramencionado, quando colidiu levemente com o pneu de seu veiculo na motocicleta que era conduzida pela vítima Frantchesco Carvalho de Conto. Consta que o semáforo estava fechado e denunciado acelerava sua motocicleta com intenção de passar, oportunidade que a vítima alertou que o semáforo se encontrava fechado. Ato continuo, ao abrir o semáforo, ambos condutores seguiram pela via, momento em que o denunciado parou sua motocicleta no acostamento e esperou a vítima passar, razão pela qual Frantchesco empreendeu fuga, mas veio a desequilibrar-se e cair no chão próximo a Delegacia da Criança e do adolescente (DECA), oportunidade que Luís Ricardo passou a agredi-lo, desferindo golpes usando seu capacete, (laudo de lesão corporal asfls.42/45).

Consta que a vítima foi socorrida por policiais da citada delegacia e que os mesmos efetuaram a abordagem do denunciado, onde contataram que este apresentava forte odor etílico, olhos vermelhos, caracterizando crime de embriaguez ao volante (auto de constatação à f. 52). Ao proceder a busca pessoal, os policiais encontraram com ele um papelote apresentando ser cocaína, Consoante Laudo Pericial Preliminar de fls. 47/48.

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO no ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUIS RICARDO DE OLIVEIRA MARTINS como incurso nos tipos penais do art. 306, caput, da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e art. 28 da Lei Federal n° 11.343/2006, ao tempo em que requer que seja ele citado, processado e julgado de acordo como rito próprio dos crimes apenados com detenção definidos no CPP, até a sua final responsabilização criminal”.

No que tange a materialidade, está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 64277540 – pág. 02), auto de exibição e apreensão (Id. 64277540 – pág. 03), boletim de ocorrência (Id. 64277541 – pág. 14), termo de constatação de sinais de embriaguez (Id. 64277544 – pág. 02/03), e demais documentos constantes nos autos.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, pois o crime de embriaguez ao volante restou evidenciado especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão, bem como pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Oportuno a transcrição dos depoimentos colhidos extrajudicialmente:

Investigador Ramon Costa Sales: (Id. 64277540 – pág. 04)

“Que o depoente ao sair da delegacia (deca - delegacia especializada da criança e do adolescente) imposto a fazer um serviço, avistou na esquina daquela unidade uma briga de transito onde viu o agressor diversas vezes agredindo a vítima com "capacetadas" em sua face, então o agressor foi abordado e encaminhado a 1° DP, onde foi feita uma revista pessoal e encontrado um papelote de uma substancia aparentando ser cocaína. Que o suspeito apresentava sinais de embriagues, tais como forte odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada com comportamento típico do embriagado, sendo que o mesmo conduzia uma motocicleta FAN CG 125, preta de placa OAZ 2401 a qual foi recolhida ao pátio Rondon; (...)”.

Escrivão de Polícia Wilmar Orlando das Neves (Id. 64277540 – pág. 05)

“Que o depoente foi até o local da abordagem realizada pelo investigador Ramon e viu o suspeito com sinais claros de embriagues, fala alterada e muito nervoso; Que realizaram a detenção do mesmo o conduzindo a esta delegacia”.

A testemunha Frantchesko Carvalho de Conto: (Id. 64277540 – pág. 06)

“Que nesta presente data por volta das 17:00 horas o declarante estava conduzindo sua motocicleta PCX da Honda pela Av Marechal Rondo, esquina com Otavio Pitaluga parado no sinal vermelho; que o suspeito Luís Ricardo chegou por trás pilotando sua motocicleta e bateu o pneu na sua motocicleta e ficou acelerando querendo passar; que o declarante disse que tava vermelho e o suspeito mandou tirar a moto da frente; Que o sinal ficou verde e ambos seguiram; que o suspeito parou no acostamento esperando o declarante passar e assim foi seguido pelo suspeito; Que o suspeito estava acompanhado de um carona de compleição magra; Que o declarante ficou com medo e empreendeu fuga mas foi seguido pelo suspeito que o declarante perdeu o controle da moto e caiu no asfalto; Que o suspeito partiu para cima do declarante que levantou-se e saiu pilotando a motocicleta em fuga parando em frente a delegacia da criança e adolescente; Que no local o suspeito para cima da vítima e passou a desferir capacitadas para agredi-lo; Que o declarante ergueu as mãos para evitar os golpes vindo a causar lesão em sua mão direita; Que neste momento o policial civil Ramon interviu e deteve o suspeito; Que o segundo suspeito que estava de carona empreendeu fuga do local; Que apesar da lesão causada o declarante não deseja representar contra o suspeito pelo crime de lesão corpora; (...)”.

O apelante Luís Ricardo Oliveira Martins: (Id. 64277540 – pág. 10)

“Que o interrogado encontrava-se muito alterado nesta delegacia batendo grades, xingando a todos os presentes e, negou-se a responder as perguntas da autoridade policial e assinar o presente, nota de culpa e demais termos a este encartados; (...)”.

Vejamos os depoimentos colhidos na fase judicial, devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 64282473), conforme relatório mídia:

“(...) A autoria é certa e recai ao acusado, que foi preso em flagrante delito. A corroborar a prova acerca dos fatos, o Investigador de Polícia Civil Ramon declarou, em Juízo, que estava em frente à Delegacia para realizar o transporte de detentos, quando visualizou, na esquina, o acusado Luís dando “capacetadas” em uma pessoa, ocasião em que o declarante interviu e deteve o acusado Luís. Asseverou que o réu estava muito agitado naquele momento, motivo pelo qual pensou que ele estivesse alcoolizado, mas não realizou o teste de etilômetro.

Por sua vez, a testemunha Franchesco declarou que estava no semáforo da Av. Marechal Rondon, quando o acusado Luís bateu na traseira de sua motocicleta por duas vezes. Afirmou que percebeu que Luís estava bem alterado, pois este começou a proferir palavras de baixo calão e começou a perseguir o declarante. Relatou que, para se livrar da perseguição, precisou frear sua motocicleta bruscamente, vindo a quebrar o seu braço. Alegou que conseguiu parar em frente à Delegacia, ocasião em que os indivíduos começaram a agredi-lo, tendo sido socorrido por Policiais. Destacou que havia dois indivíduos na motocicleta, mas apenas Luís foi preso, ocasião em que os policiais constataram que ele estava embriagado e portava drogas.

No seu interrogatório judicial, o acusado Luís negou que estivesse embriagado na data dos fatos, afirmando que apenas estava muito nervoso naquele dia. Relatou que havia encostado em uma motocicleta no semáforo da Av. Marechal Rondon e que, quando o sinal abriu, a pessoa que estava nessa motocicleta lhe chutou. Afirmou que perseguiu essa pessoa pela Av. Marechal Rondon, pela Av. Rio Branco e pela Rua Dom Pedro II, por aproximadamente 10 (dez) minutos e que deu duas “capacetadas” nessa pessoa quando ela desceu do veículo, próximo à determinada Delegacia. (...)”.

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. 2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018)

Por sua vez, a Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1º no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.º 432/2013, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Nesse sentido:

(...) 2. Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato." (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1318847/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

(...) 2. O art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova." 3. O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente. (...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 06/03/2017)

Assim, a autoria delitiva restou cabalmente demonstrada, por meio da prova oral contida nos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, que o réu conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool

Desta forma, não há falar em absolvição por insuficiência de prova, uma vez que sobejamente demonstrado que ele praticou a conduta criminosa tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado, mormente porque termo de constatação de sinais de embriaguez registra que, na ocasião em que foi preso, o condutor do veículo apresentava os seguintes sintomas:
“Olhos vermelhos; Odor de álcool no hálito; Agressividade; Arrogância; Exaltação; Ironia; Falante; Dispersão; Não soube relatar onde estava, nem a data e a hora, tampouco seu endereço; tinha dificuldade no equilíbrio e fala alterada”;

Diante das constatações realizadas, os policiais militares concluíram que: “
encontra-se sob a influência de álcool
”.

Registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

“Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha”.

Colhe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (HC n. 74.608-0, rel. Min. Celso de Mello).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. MinistroRIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2017, ou seja, após o advento da Lei n.º 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Registre-se que a ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “
existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor
”. (TJMT, AP nº 168411/2015 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2016).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há como acolher o pleito absolutório, se a palavra dos policiais militares, narrando que encontraram o réu conduzindo uma moto em visível estado de embriaguez, está em plena harmonia com a confissão na fase policial e com o Auto de Constatação de Embriaguez, evidenciando, assim, que o agente do crime, assumiu a conduta tipificada no núcleo do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.” (N.U 0003538-39.2015.8.11.0015, Ap 81205/2018, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.” (Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Desta forma, não há falar em absolvição por insuficiência de prova, pois os elementos dos autos convergem de forma harmônica a não deixar dúvidas de que o apelante de forma consciente dirigiu sob a influência de álcool, demonstrando que ele praticou a conduta criminosa tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

DOSIMETRIA

Porte de droga para consumo próprio – art. 28, da Lei n.º 11.343/06.

Pugna o apelante, quanto ao delito do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, o reconhecimento da confissão espontânea.

Razão assiste ao apelante.

Ao analisar a sentença, verifica-se que o juiz sentenciante, utilizou a confissão do réu como fundamento para condenação, contudo deixou de aplica-la como atenuante na segunda fase da dosimetria, observe:

“No caso em tela, o laudo pericial preliminar de fls. 47/50 foi elaborado por Perita Oficial, com grau de certeza equivalente ao definitivo, e apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, acrescendo-se, ainda,
a prova colhida durante a instrução processual e confissão do réu
, não havendo dúvidas acerca da materialidade delitiva”. (n.g)

Nesse sentido, importa consignar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, é pacífica no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena, como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando retratada ou eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Entendimento já sumulado, inclusive. Observe-se:

“Súmula n. 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Assim, entendo necessário, por medida de justiça, aplicar a atenuante da confissão espontânea à dosimetria na fração de 1/6.

Portanto, necessário realizar a readequação da pena aplicada.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
03 (três) meses de prestação à comunidade
, ao qual mantenho.

Ato contínuo, na segunda fase dosimétrica, nota-se que o réu possui agravante, posto que é reincidente, consoante executivo de pena n. 3444-41.2015.811.0064, todavia, como foi observado a atenuante da confissão espontânea, assim, realizo a compensação de ambas.

Como não se observa nenhuma causa de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em
03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade
, em conformidade com o disposto no art. 28, II e § 3º da Lei n. 11.343/06.

Embriaguez ao volante – art. 306, do CTB.

Por sua vez, pede a defesa a alteração da pena-base, sendo necessário alterar a fração utilizada para majora-la, bem como, modificar a fração utilizada para aumentar a agravante da reincidência; pleiteia mudar a pena de multa para o mínimo legal, por ser mais proporcional a pena aplicada; por fim, postula a revisão do prazo que proíbe o apelante de conduzir veículo automotor, pois não há fundamentação para extrapolar o mínimo legal.

Para realizar a análise, oportuno realizar a transcrição da dosimetria:

“3.1. Do delito de embriaguez ao volante.

A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Nos autos inexistem elementos que comprovam que conduta social ou personalidade sejam inadequadas. As circunstâncias do crime fogem a normalidade, primeiramente temos o local do fato, Av Don Pedro II, sabidamente uma das mais importantes ruas desta cidade e artéria de ligação de toda região da Vila Aurora, Sagrada Família, Jd. Atlântico e demais barros destas imediações, ao Centro. Não bastasse, houve um incidente entre o réu, que estava embriagado, e terceira pessoa, gerando um acidente de trânsito. Logo, aumento a pena em 03 (três) meses. Os motivos não restaram evidenciados. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 09 (nove) meses de detenção e em 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, consoante executivo de pena n. 3444-41.2015.811.0064, fls. 101/102, motivo pelo qual agravo a pena em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias-multa. Inexistem atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição da pena. Assim torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 60 (sessenta) dias-multas.

3.2. Da suspensão da habilitação.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA A SER ANALISADA PELA SUPREMA CORTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

[...] 4. O prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 5. Considerando que o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses pelo delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, não se mostra desproporcional a suspensão da habilitação pelo período de 9 meses. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1771437/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente. 2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. 3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito.4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado). 5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado. (STJ - HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019).

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e aplicando o princípio da proporcionalidade, determino a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ao ora sentenciado, pelo prazo de 06 (seis) meses.

(...)

3.4. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes, todos do Código Penal, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.5. Do regime.

Considerando que o réu é reincidente, fixo o regime semiaberto como regime de início de cumprimento de pena para o condenado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

3.6. Da substituição de pena privativa de liberdade.

Considerando que se trata de acusado reincidente em crime doloso, consoante extratos anexos, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade”.

Nota-se que o juiz de primeiro grau aumento a pena-base, em 03 (três) meses, por considerar desfavorável as consequências do crime.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

In casu
, verifica-se que a fundamentação utilizada é idônea para a exasperação da pena-base, pois o fato do apelante estar embriagado, gerou um incidente com terceira pessoa, causando um acidente de trânsito, o que transcende o tipo penal.

Todavia, vejo que o aumento de 03 (três) meses é desproporcional, na qual altero a exasperação, restando a pena-base em 07 (sete) meses de detenção, alterando a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, por ser mais proporcional.

Na segunda fase, o apelante insurge também quanto ao aumento realizado na agravante da reincidência, que foi exasperada em 04 (meses).

Pois bem, verifica-se que possui razão o réu, tendo em vista que a jurisprudência comumente utiliza a fração de 1/6 (um sexto). Vejamos:

[...] A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade- Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...] (HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016)

Assim, fixo a pena provisória em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa
.

Na terceira fase, não visualizo nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena, na qual torno definitiva a pena em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa
.

Considerando que o réu é reincidente, mantenho o regime
semiaberto
como regime de início de cumprimento de pena para o condenado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Quanto ao pedido de redução do prazo de suspensão da habilitação, com a devida vênia, sem razão.

Relativamente ao crime previsto no artigo 306 da Lei nº. 9.503/97, pelo qual o apelante foi condenado, prevê:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Verifica-se que o tipo acima, além da pena privativa de liberdade, impõe concomitantemente a pena de suspensão da habilitação ou proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor.

Com efeito, o artigo 293 da Lei nº. 9.503/97 dispõe:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”

Ou seja, tendo a lei previsto o prazo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos para a duração da referida penalidade, há que se concluir que o período a ser aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional, e não idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser calculado mediante a observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos exatos termos em que for procedida a dosimetria da pena detentiva.

Vejamos o entendimento do STJ:

“(...)1. Como a suspensão da habilitação de conduzir veículo automotor se trata de reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade, nos casos de delitos de trânsito, devido o conhecimento do mandamus no ponto em que sustenta a ilegalidade no montante irrogado, por guardar estreita correlação com a pena reclusiva ao qual está atrelada e também por afetar a liberdade do paciente, assim entendida em seu sentido amplo, já que restringida, ao menos parcialmente, a locomoção do condenado. 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014).”

Desta forma, verificou-se ser proporcional, na hipótese dos autos, a imposição da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, sobretudo considerando-se que o réu é reincidente, bem como, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, assim não há nenhuma modificação a ser realizada neste ponto.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de
Luís Ricardo de Oliveira Martins
, somente para alterar a fração utilizada no aumento da pena-base e consequentemente adequar a pena de multa, além de reconhecer a confissão espontânea.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021